Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO SANITÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de agravo de instrumento interposto pela impetrante, em que foram proferidas decisões de indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e, posteriormente, de não conhecimento do recurso por perda do objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber há ilegalidade no ato do Diretor de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que impôs sanção de multa com fundamento em infração à legislação sanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
5. De acordo com o art. 5o, LXIX, da CF/88 e com o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
6. As imagens registradas no Auto de Infração n. 87278, de 21/6/2022, demonstram o descarte de materiais perfurocortantes, como seringas, agulhas e ampolas, em grande quantidade, o que evidencia que sua utilização não estava vinculada apenas à gravação de vídeos de divulgação, como alegado pela impetrante, mas à prática de procedimentos estéticos invasivos pela clínica, que não possuía a licença correspondente. A situação configura as infrações sanitárias previstas no art. 10, III, XXIX e XXXI da Lei n. 6.437/1977.
7. De acordo com os arts. 2o, § 1o, e 6o da Lei n. 6.437/1977, a multa pela prática de infração à legislação sanitária será fixada em conformidade com a natureza da infração, entre R$2.000,00 e R$1.500.000,00, com as circunstâncias atenuantes e agravantes, com a gravidade do fato e com os antecedentes do infrator. O valor da multa foi fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) e observa, de forma proporcional e razoável, a primariedade da infratora e a gravidade do fato.
8. Ausente o direito líquido e certo invocado pela impetrante, pois não constatada qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato questionado, escorreita a denegação da segurança.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.